Tribunal: TJMT
Processo: 0012031-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 12031/2020
Data de Julgamento: 24-02-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NULIDADE RECONHECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA 431 DO STF– ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO – EMBARGOS PROVIDOS.
À luz do enunciado sumular 431 do Supremo Tribunal Federal, a ausência de intimação do defensor constituído pelo acusado acerca da data do julgamento do recurso de apelação consubstancia cerceamento de defesa, na medida em que obsta ao patrono as possibilidades de sustentar oralmente em prol do acusado e de exercer outras faculdades processuais que eventualmente lhe pudessem assistir, a tornar impositiva a anulação e posterior renovação do julgamento do recurso.

EMBARGANTE:
MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Marcos da Conceição Amorim em face do acórdão em que esta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal por ele manejado.
A Defesa de Marcos da Conceição Amorim afirma a ocorrência de omissão consubstanciada na ausência da prévia intimação dos advogados acerca da sessão de julgamento do recurso de apelação, o que resultou prejuízo à defesa. Pretende a anulação do julgamento do apelo e a inclusão em nova pauta de julgamento, em ordem a viabilizar a realização de sustentação oral.
A Procuradoria-Geral de Justiça requer o provimento do recurso interposto por Marcos da Conceição Amorim, a fim de anular a sessão de julgamento do apelo por ele manejado.
Inclua-se em pauta.

P A R E C E R (ORAL)
A EXMA. SRA. DRA. ROSANA MARRA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhecemos os embargos declaratórios manejados por Marcos da Conceição Amorim.
Aduz o embargante a ausência da prévia intimação dos advogados constituídos acerca da sessão de julgamento do recurso de apelação, o que resultou prejuízo à defesa. Pretende a anulação do julgamento do apelo e a inclusão em nova pauta de julgamento, em ordem a viabilizar a realização de sustentação oral.
A pretensão merece acolhida.
Com efeito, verifica-se que o recurso de apelação criminal foi subscrito pelos advogados Henrique Cristóvão de Assis e Washington Siqueira Barbosa (p. 685/714), porém, no dia 19.09.2019, foi protocolado pedido de juntada de substabelecimento sem reserva de poderes aos causídicos Ricardo da Silva Monteiro e Barbara Souza Silva Monteiro e requerimento para que as próximas publicações/intimações/notificações sejam feitas em nome dos novos patronos (p. 783/784).
Sucede que a intimação acerca da inclusão do apelo na pauta da sessão de julgamento do dia 04.03.2020 foi publicada no DJE no 10684, disponibilizado no dia 27.02.2020, exclusivamente em nome dos advogados anteriormente constituídos (p. 832), o que obstou aos novos patronos as possibilidades de sustentar oralmente em prol do acusado e de exercer outras faculdades processuais que eventualmente lhe pudessem assistir, moldura fática que, em verdade, consubstancia cerceamento de defesa.
Releve-se, por oportuno, o teor da Súmula 431 do STF, a dispor que “é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus”.
Ademais, como bem consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, “apesar dos presentes embargos não tratarem de omissão ou contradição no acórdão, é cediço que as nulidades ocorridas antes da Sessão de Julgamento devem ser arguidas na primeira oportunidade que a defesa tomar ciência do julgamento, razão pela qual não há qualquer irregularidade em se anular a Sessão de Julgamento em sede de aclaratórios” (p. 851).
Ante o exposto, dou provimento aos embargos manejados por Marcos da Conceição Amorim para anular exclusivamente o julgamento do apelo por ele manejado, determinando sua renovação mediante nova intimação da defesa regularmente constituída.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (1o Vogal) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA